Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Presentes nos autos elementos que efetivamente comprovem ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, forçoso se mostra o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
2. Agravo de instrumento provido.